Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DA AÇÃO (ART. 828 CPC). ANOTAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE PRÉVIO REGISTRO DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DA COISA EM NOME DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 237, da Lei n. 6015/73, “ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro.” Logo, a averbação, seja do Termo de Penhora sobre direitos aquisitivos do bem, seja da certidão prevista no art. 828 do CPC, somente é possível se existir o prévio registro da promessa de compra e venda em nome do devedor.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.